Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-61.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. ARBITRAMENTO HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ALTERADO NO PONTO REFERENTE A VERBA SUCUMBENCIAL.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
3. No arbitramento de honorários, o artigo 85, §8o, do CPC, é aplicável tanto nos casos em que o valor da causa é irrisório ou quando inestimável o proveito econômico experimentado, como também naqueles em que a incidência do percentual mínimo previsto no §2o do dispositivo em comento desague em quantias exorbitantes, a ponto de gerar desarrazoada dissonância entre o trabalho desenvolvido pelo advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo.
4. Embargos conhecidos e, no mérito, rejeitados da autora e acolhidos do réu.